Tribunal: TJSP
Processo: 1009105-53.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Inexigibilidade de débito - Débitos prescritos que não podem ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Envio de mensagens ao autor para pagamento dos débitos e manutenção de seu nome na plataforma de oferta de renegociação de dívida "Serasa Limpa Nome" que não se legitimam, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial – Reconhecida a inexigibilidade dos ventilados

Ementa:
Inexigibilidade de débito - Débitos prescritos que não podem ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Envio de mensagens ao autor para pagamento dos débitos e manutenção de seu nome na plataforma de oferta de renegociação de dívida "Serasa Limpa Nome" que não se legitimam, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial – Reconhecida a inexigibilidade dos ventilados débitos, assim como impedida a respectiva cobrança - Sentença reformada nesse ponto.

Responsabilidade civil – Dano moral – Dívidas prescritas – Mera cobrança administrativa, sem tratamento vexatório ou humilhante, que não configura dano moral indenizável – Inclusão do débito na plataforma de oferta de renegociação de dívida "Serasa Limpa Nome" que não dá ensejo à indenização por dano moral - Acesso aos dados da plataforma "Serasa Limpa Nome" que não é público, mas exclusivo do consumidor cadastrado - Informação de dívidas não negativadas na plataforma que não causa influência no "score" do consumidor - Indenização por danos morais indevida – Decretada a procedência parcial da ação - Apelo do autor provido em parte.